Tribunal: TJMT
Processo: 1017808-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017808-89.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMILSON SANTANA DA SILVA - CPF: 824.701.201-44 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARTE

–
AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração
se
destinam
apenas ao saneamento de

algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão
da causa
.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que
negou provimento ao Recurso
.

O embargante
afirma
que
“
o
cartão não tem previsão para término das cobranças, pois diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos, através de faturas e descontos em folha (cada desconto em folha é 1 de 1 porque a fatura pode ser quitada na integralidade)”.

Relata que
“incumbe à parte Embargada a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do NCPC, não obstante tratar-se de relação de consumo, haja vista que a inversão do ônus da prova não decorre da lei e somente se justifica quando há verossimilhança na alegação da recorrida, conforme artigo 6o inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verificou no presente caso”.

Ao final
prequestiona
a matéria.

Contrarrazões no ID.
249569174
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como já ressaltado no acórdão,
t
odas as questões referentes à violação do dever de informação foram devidamente fundamentadas no aresto.

Nele
ficou
consignado que a prática do embargante de creditar
por
TED
quantia fixa
em conta corrente do embargado, em operação que se assemelha a empréstimo consignado, mas depois cobrar esse valor na fatura de cartão de crédito, auferindo juros muito superiores aos do empréstimo, causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor, sem que ele seja devidamente cientificad
o
do ônus assumido
. Foi ressaltado também que
a utilização do cartão não retira essa característica.

Em casos desta natureza
, o entendimento desta Câmara é pela conversão da modalidade da avença, de cartão de crédito para empréstimo consignado. Em razão disso, é devida a adequação dos juros remuneratórios.

Quanto
às compras efetuadas com o cartão, o
montante
devido ainda deve ser pago e,
na hipótese
de inadimplência, o embargante deve buscar a satisfação do crédito por meios próprios.

Como visto,
os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo
evidente
o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados
”
. (
EDcl
.
no
REsp
.
1570571/PB, Rel.
Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
, julga
mento
em 14
-9-
2021,
DJe

de
16
-9-
2021
, sem grifos no original
)
.

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (
EDcl
no MS 22.002/DF).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024